Tribunal: TJDFT
Processo: 0713563-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIALIZADO.
I. Caso em exame
1. Conflito negativo de competência suscitado entre a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra Criança e Adolescente e o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. O incidente teve origem em pedido de medida protetiva de urgência requerido por filha adulta contra sua genitora, no contexto de violência doméstica.
2. O juízo suscitado declinou da competência com base na Resolução TJDFT no 1/2024, que criou Vara especializada para casos de violência contra crianças e adolescentes. O juízo suscitante, por sua vez, entendeu que os fatos não configuram violência diretamente contra criança ou adolescente, mas contra a mulher adulta, atraindo a competência do juízo especializado em violência doméstica contra a mulher.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber qual juízo é competente para apreciar medida protetiva de urgência requerida por mulher adulta contra sua genitora, quando também há menção a criança envolvida no contexto familiar, mas sem prova de ameaça direta contra ela.
III. Razões de decidir
4. A Resolução no 1/2024 do TJDFT atribui competência exclusiva à Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente apenas quando a violência for dirigida à criança ou adolescente.
5. Não há nos autos prova de que a criança mencionada tenha sido diretamente vítima de ameaça, delito cuja avaliação é feita pelo ameaçado e não por terceiros. A medida protetiva foi requerida pela mulher adulta, filha da investigada.
6. A jurisprudência do TJDFT já decidiu que a extensão de medidas protetivas a crianças não atrai a competência da Vara especializada em violência contra crianças e adolescentes, quando a vítima principal for mulher adulta.
IV. Dispositivo e tese
7. Conflito negativo de competência conhecido para declarar competente o juízo suscitado – Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.
Tese de julgamento: “1. A competência da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente exige que a violência seja dirigida diretamente à criança ou adolescente. 2. Quando a vítima principal é mulher adulta, mesmo em contexto familiar com crianças, a competência é do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 96, I, “d”; Lei no 11.340/2006, arts. 5o e 40-A; Lei no 14.344/2022, art. 2o; Lei no 13.431/2017, art. 23; Resolução no 1/2024 - TJDFT, art. 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1986505, 0705430-46.2025.8.07.0000, Rel. Des. Jair Soares, Câmara Criminal, j. 02.04.2025, DJe 16.04.2025; TJDFT, Acórdão 1949924, 0736325-24.2024.8.07.0000, Rel. Des. Esdras Neves, j. 27.11.2024, DJe 16.12.2024.